Tribunal: TJPA
Processo: 0003283-34.2012.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ART.157, §2º, I do CPB ? REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? PARCIAL PROVIMENTO ? EMBORA EXCLUÍDOS VETORES NEGATIVOS INDEVIDAMENTE VALORADOS, AS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS NÃO LHES FORAM TOTALMENTE FAVORÁVEIS ? REVISÃO E ADEQUAÇÃO PELO TRIBUNAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA MAJORANTE DA ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018. ALTERADA A PENA DEFINITIVA PARA 05 (CINCO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. MANTIDO O REGIME SEMIABERTO, NOS TERMOS DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS PERTINENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: DENILSON FERREIRA RODRIGUES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003283-34.2012.8.14.0070
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ART.157, §2º, I do CPB - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - PARCIAL PROVIMENTO - EMBORA EXCLUÍDOS VETORES NEGATIVOS INDEVIDAMENTE VALORADOS, AS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS NÃO LHES FORAM TOTALMENTE FAVORÁVEIS - REVISÃO E ADEQUAÇÃO PELO TRIBUNAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA MAJORANTE DA ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018. ALTERADA A PENA DEFINITIVA PARA 05 (CINCO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. MANTIDO O REGIME SEMIABERTO, NOS TERMOS DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS PERTINENTES
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 2º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar provimento parcial,

consoante à fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: DENILSON FERREIRA RODRIGUES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003283-34.2012.8.14.0070
R e l a t ó r i o

DENILSON FERREIRA RODRIGUES
interpôs o presente recurso de
Apelação
, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou a 0
7 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, §2º, I
,
do CP.

Consta da denúncia, que no dia 02 de novembro de 2012, o apelante praticou o crime de roubo em face da vítima
Izabelly Ferreira dos Santos,
utilizando-se de artefato que parecia ser uma arma, para imprimir a grave ameaça à vítima.

Izabelly estava andando pela via pública, na companhia de sua amiga, quando foi surpreendida pelo recorrente e seu comparsa, ambos em uma moto Honda Biz vermelha.
Então, mediante grave ameaça, o recorrente lhe subtraiu o celular, empreendendo fuga logo em seguida.

Após o delito, a vítima ficou ligando para o seu número de celular e conseguiu contatar uma moça, que afirmou ter pego o chip no chão da rua, após o nacional, conhecido como ¿Delo¿, tê-lo jogado fora. Nessa oportunidade, foi-lhe informado o endereço do recorrente.

Diante disso, a vítima acionou a Polícia Militar, que diligenciando até o local informado, encontraram o apelante, que mais uma vez conseguiu fugir. Porém, na manhã seguinte, a Polícia retornou ao local, conseguindo efetuar a prisão do apelante. No momento da prisão, ele ainda estava na posse da
res furtiva
e foi conduzido à Delegacia de Polícia.

O feito tramitou regularmente, tendo o juízo
a quo
condenado o apelante pela prática do ilícito disposto no art.157, §2º, I
,
do CP, fixando a pena em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto (fls.43/46).

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela alteração na dosimetria da pena, especificamente no que se refere à fixação da pena-base, para o mínimo legal (fls.51/54).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reduzida a pena imposta (fls.60/62).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja redimensionada a pena imposta. Pontuou ainda a necessidade de reconhecimento da desconsideração da majorante de uso de arma branca (fls.69/71).

É o relatório.
À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte deve acolher em parte o pleito do recorrente.

O juízo singular na análise do artigo 59 do CPB, fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, por valorar negativamente os motivos e consequências do crime e quanto as circunstâncias assim fundamentou:
¿(...) motivos do crime é a busca do lucro fácil; circunstâncias do crime não o recomendam, porquanto se encontrava com emprego de arma branca, entretanto deixo de valorar para não proceder em bis in idem; (...) não há provas que a vítima tenha contribuído para a prática do delito, motivos pelos quais entendo que o acusado deva ter a sua pena base estabelecida acima do mínimo legal, ou seja, 6 anos e 3 meses de reclusão e 13 dias-multa.¿

Quanto aos
motivos do crime
, vislumbra-se que a justificativa apresentada - do lucro fácil, já faz parte do tipo penal, mostrando assim a referida fundamentação indevida.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ:
(...)
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.
Precedentes. (AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)
(...) 6.
A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja: o desejo de se locupletar às custas alheias.
Quanto ao tema, esta "Corte vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base" (EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017).

No que tange ao
comportamento da vítima
, não cabe valoração negativa, em virtude da vedação da Súmula nº 18, deste Tribunal, devendo ser considerada causa neutra.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, cumpre-se esclarecer que o magistrado deixou de negativar o referido vetor para não incorrer em
bis in idem
tendo em vista que aplicou o uso de arma branca na terceira fase, como majorante
.
Ocorre que no presente recurso, há de se excluir da terceira fase o uso da arma branca, uma vez que a Lei nº 13.654/2018, alterou o crime de roubo previsto no Código Penal, revogando o inciso I do § 2º do art. 157 do CP.

A jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça, além de entender que, desde que não haja exasperação da pena aplicada pelo juízo singular, o Juízo ad quem pode revalorar os vetores negativos, como também entende que embora não figure na terceira fase, poderá o uso da arma branca ser valorada negativamente na análise das circunstancias judiciais, na primeira fase, e uma vez excluída da última fase, não acarreta bis in idem.

Nesse sentido:
STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ARTS. 59, CAPUT, DO CP; E 66, I, DA LEP. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DECOTE DO RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR CONTA DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO USO DE ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI N. 13.654/2018. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PENA-BASE ESTIPULADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM SUPORTE TAMBÉM NA CONSIDERAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS, OFENSA À COISA JULGADA OU EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENA DOSADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO INFERIOR À FIXADA NA FASE DE CONHECIMENTO.
1. Para a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte Superior, em hipóteses como a descrita nos autos, o Juízo da execução tem a possibilidade de deslocar o desvalor do uso da arma branca da terceira para a primeira fase da dosimetria.
2. O delito apurado na origem foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal. [...] O Juiz da execução reconheceu essa inovação e, diante disso, operou o deslocamento dessa majorante, da terceira para a primeira fase do cálculo da pena. Tal procedimento tem sido reconhecido como válido pela jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, cujo entendimento é no sentido de que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
(HC n.436.314/SC, Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018). [...] Assim, tendo sido reconhecido o uso da arma branca (faca) durante o roubo, associado a outras
particularidades do modus operandi que refletem a gravidade concreta do crime, o mero deslocamento desta circunstância da terceira para a primeira fase da dosimetria, ainda que em sede de execução penal, não configura reformatio in pejus, em especial, porque, na hipótese, a sanção imposta ao agravante não foi alterada (AgRg no HC n.
593.889/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).
3. O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 476.385/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 14/12/2018).
4. É possível que o Juízo da execução passe a considerar o emprego de arma branca como circunstância judicial desfavorável, sem que isso configure ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu.
5. Na hipótese sob análise, a pena basilar do agravante já havia sido fixada acima do mínimo legal ante a valoração negativa do vetor judicial da personalidade.
6. Verifica-se que a pena dosada na decisão do Juízo da execução (5 anos e 10 meses de reclusão), não obstante a valoração negativa das circunstâncias do crime, foi fixada em patamar inferior ao calculado na fase de conhecimento (6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão), refutando-se, ainda mais, a tese de que houve reformatio in pejus, ofensa à coisa julgada ou excesso na execução..
7. Tendo ocorrido a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal pela Lei n. 13.654/2018, o juiz da execução penal pode valorar o emprego de arma como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria e deslocar o concurso de pessoas para a terceira fase, a fim de majorar a pena. A alteração é cabível desde que não seja modificado o quantum da pena fixado na sentença nem seja agravada a situação do sentenciado, caso em que não há ofensa à coisa julgada, excesso na execução ou reformatio in pejus (AgRg no HC n. 564.318/DF, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 22/10/2020).
8. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1880840/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) GRIFO NOSSO

Assim, considerando a existência de apenas um vetor negativo, adequo a pena-base para
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias multa,
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Na
segunda fase
, não há a causa agravante. Considerou o juízo singular a atenuante do artigo 65, inciso I do CPB, no patamar de 06 (seis) seis meses. Assim, atenuando-se da pena base o referido quantum,
a pena resultara na referida fase em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
,
foi excluída de oficio a majorante da arma branca
, em virtude de
novatio legis in mellius,
devendo também ser excluído o aumento de 1/3 (um terço) aplicado,
estabelecendo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Embora na peça acusatória conste que o delito foi praticado em concurso de pessoas, verifica-se que na parte dispositiva da sentença o juízo a quo condenou o apelante apenas nas disposições do artigo 157, § 2º, inciso I do CPB não fazendo qualquer referência ao inciso II, não tendo o Ministério Público recorrido da sentença para pedir a inclusão desta majorante, nem apresentado embargos de declaração, e como o recurso é da defesa não se pode agravar a situação do recorrente, para inclui-la.

Mantenho o regime inicial SEMIABERTO para cumprimento da reprimenda corporal, com fulcro no art. 33, §2º, b, e §3º, do Código Penal.

Não atendidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, inviável é a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de
sursis
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para adequar a fundamentação das circunstâncias judiciais do art.59 do CP e de oficio proceder a exclusão do uso de arma branca, pela
novatio legis in melliuns,
alterando assim a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo o regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação do voto.

P.R.I

Belém, 18 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora